Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710336-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LAROTONDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LAROTONDA D E S P A C H O Na petição de ID 29406687, a parte autora alegou que a parte ré descumpre a tutela de urgência deferida na instância a quo e mantida pela r. sentença. Por outro lado, por meio da decisão de ID 27961124, foi indicado à parte autora que eventual descumprimento da tutela de urgência deveria ser aduzido em cumprimento provisório de sentença. Diante disso, determino: a) que a parte autora informe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se já foi dado início ao cumprimento provisório de sentença; b) que a parte ré se manifeste acerca do descumprimento da tutela de urgência deferida e confirma em sentença no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O pedido de efeito suspensivo postulado pela parte ré na apelação de ID 27961114 será apreciado somente após a resposta do item "b" acima. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora